Tribunal: TJMT
Processo: 1000621-25.2019.8.11.0036
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA. DISTRITO DE BATOVI. SENTENÇA REFORMADA. ARBITRAMENTO DE DANO MORAL. ALEGADA OMISSÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVA QUANTO AO DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DO ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento ao recurso inominado manejado pela parte embargada e reformou a sentença para condenar a embargante ao pagamento de dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Propósito dos embargos é o saneamento da omissão no que se refere a condenação por danos morais, uma vez que que não teria sido analisada as provas dos autos.
Os Embargos Declaratórios têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.
Insubsistência dos aclaratórios para rediscussão de matéria já decidida, que, em verdade, é mero inconformismo com o resultado da decisão, o que não é admitido na estreita via do presente móvel recursal.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[JOSE OLEGARIO DE CAMPOS - CPF: 207.848.561-68 (RECORRENTE), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS E O REJEITOU.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2020